Tribunal: STF
Processo: ARE 1459446
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. PIS E COFINS. RESTABELECIMENTO DE ALÍQUOTA. POSSIBILIDADE. DECRETO 8.426/2015. OBSERVÂNCIA AO ART. 27, PARÁGRAFO 2º, DA LEI Nº 10.865/2004. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO.



    1. Cinge-se a controvérsia sobre a discussão sobre a constitucionalidade e legalidade da revogação da previsão de alíquota zero, prevista no artigo 1° do Decreto 5.442/2005, do PIS e da COFINS que seriam incidentes sobre receitas financeiras.



    2. O Decreto 8.426 de 2015, nos termos do permissivo do art. 27, parágrafo 2º, da Lei nº 10.865/2004, restabeleceu as alíquotas do PIS e COFINS para 0,65% e 4%, respectivamente, incidentes sobre receitas financeiras, dentro, portanto, do limite das alíquotas das contribuições no regime em analise, que são, respectivamente 1,65% (um vírgula sessenta e cinco por cento) e de 7,6% (sete vírgula seis por cento).



    3. Não se efetivou a instituição, ou tampouco a majoração de tributos mediante ato infralegal, como quer fazer parecer o recorrente em suas razões recursais. A opção da administração tributária federal foi restabelecer a tributação com a incidência de alíquota superior àquela anteriormente prevista (alíquota zero), dentro dos limites previstos pelo legislador infraconstitucional.



    4. Regulares as leis ordinárias que instituíram as contribuições sociais de custeio da Previdência Social, que possuem fundamento constitucional, e, portanto, não necessitam da edição de Lei Complementar para tanto e diante da obediência do ato infralegal, legalmente autorizado pelo legislador infraconstitucional, aos limites das alíquotas, inexiste qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na edição do Decreto nº 8.426/2015.



    5. Inconteste é que a edição do ato infralegal acarretou um ônus tributário para as empresas que deverão tributar suas receitas financeiras (dentre os quais se encontram os juros recebidos, os descontos obtidos, o lucro na operação de reporte, o prêmio de resgate de títulos ou debêntures e os rendimentos nominais relativos a aplicações financeiras de renda fixa (Decreto-Lei 1.598/77), enquanto as despesas financeiras não são consideradas créditos no momento de apuração das referidas exações tributárias. Entretanto, a referida assimetria da tributação, por si só, não configura uma ofensa ao ordenamento jurídico, tratando-se, pois, de opção política do regime tributário nacional.



    6. Inexiste ofensa ao princípio da não cumulatividade, que fora assegurado constitucionalmente apenas em relação a alguns tributos, enquanto em relação às contribuições sociais, delegou o constituinte ao legislador a atribuição de definir quais setores de atividade econômica seriam abarcados por tal benesse.



    7. Manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos.



    8. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 150, I; 153, §1º; e 195, § 12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente